Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700463-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A APELADO: REGINALDO FREIRE COELHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra sentença (Id. 33878727) que, nos autos da ação monitória ajuizada pela ora apelante em face de REGINALDO FREIRE COELHO, acolheu os embargos à monitória opostos pelo réu e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ao final, a empresa autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no valor de R$2.000,00, nos moldes do artigo 85, §8o, do CPC. Antes de levar o recurso de apelação para julgamento pelo Colegiado, existe questão prefacial que merece ser analisada. No caso em comento, por ocasião da oposição de embargos à monitória, o réu formulou proposta de acordo nos seguintes termos: “IV- DA PROPOSTA DE ACORDO A parte embargante, mesmo tendo a mais absoluta convicção de não ser ter responsabilidade civil, com o intuito de realizar acordo e por fim ao processo, propõe composição. Dessa forma, considerando a situação econômica do embargante, sem bens passíveis de penhora, propõe o pagamento total de R$1.000,00 (mil reais), a serem pagos em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 100 (cem reais), pagas todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir do mês de maio do ano corrente.” (ID 33857874 – p. 6). Após regular instrução probatória, em alegações finais, a autora manifestou expressa anuência com a proposta de acordo formulada pelo réu: “2. - Lado outro, no prazo concedido por esse r. Juízo, a Requerente analisou e, cumpridos os requisitos abaixo, decidiu aquiescer à proposta de acordo formulada pelo Requerido, que seria pagar o valor de R$1.000,00 (mil reais) em 10 (dez) parcelas iguais e mensais. 3. - Desse modo, como condições de aceite para o referido acordo, a Requerente propõe que: a) Sejam depositadas as parcelas acordadas diretamente nas contas da Requerente e do escritório de seus patronos, nas seguintes proporções: a. 90% do valor para a conta bancária de titularidade de BRASAL REFRIGERANTES S/A, inscrita no CNPJ n. 01.612.795/0001-51, vinculada ao Banco Itaú, Agência 0654, C/C 13000-4; b. 10% do valor para a conta bancária de titularidade escritório de advocacia VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ n. 13.224.921/0001-80, vinculada ao Banco do Brasil, Agência 1419-2, C/C 20866-3. Ou seja, sejam as parcelas mensais depositas em duas contas distintas, sendo na da BRASAL REFRIGERANTES o valor de R$90,00 e, no VIEIRA E SERRA, R$10,00, a cada depósito. b) Sejam enviados os comprovantes para o e-mail grasiella.lopes@vieiraeserra.com.br, ou junto a esse r. Juízo, a fim de que possa ser identificado o adimplemento obrigacional pelos Exequentes, sob pena de presumir-se que o valor não foi devidamente quitado. c) Em caso de atraso no pagamento, incidirão, sobre a parcela inadimplida do acordo, multa de 10% (dez por cento), correção monetária pelo INPC e juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.” (ID 33857935 – P. 2). Nada obstante, a sentença julgou prejudicado o acordo com base no seguinte fundamento: “Por fim, assevero que a parte autora não aceitou a proposta de acordo em sede de réplica, sendo certo que a parte requerida não ratificou a proposta em alegações finais, razão pela qual tenho por prejudicada a sua homologação.” (ID 33857937). Pois bem. De fato, em sua réplica, a autora não se manifestou sobre a proposta de acordo formulada pelo réu. Porém, isso significa que, se ela não anuiu naquele momento, também não rejeitou. Além disso, houve expressa aceitação do acordo pela autora nas alegações finais, o que não pode ser desconsiderado. Por outro lado, apesar de a sentença reputar prejudicado o acordo porque o réu não teria ratificado a proposta em alegações finais, deve-se ponderar que a aceitação do acordo pela autora somente ocorreu em alegações finais, e, no caso, o prazo para alegações finais foi comum. Desse modo, não é possível afirmar, indene de dúvidas, que o réu tenha tomado ciência de que, nas alegações finais, a autora aceitou sua proposta de acordo, até porque não houve intimação específica do réu para se manifestar sobre tal ponto. Nos termos do artigo 139, V, do CPC, é dever do magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;” Outrossim, dispõem os parágrafos 2o e 3o do artigo 3o do CPC que o Estado deve estimular a solução consensual dos conflitos, inclusive no curso do processo: “Art. 3o. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” Também não se pode perder de vista que, com a interposição do apelo, a análise de toda a matéria é devolvida ao Tribunal, que pode manter ou reformar a sentença. Assim, antes de examinar o apelo, considerando a existência de acordo proposto pelo réu e aceito pela autora anteriormente à prolação da sentença, e visando a conferir às partes mais uma oportunidade de buscar a solução pacífica da lide, autor e réu devem ser intimados para se manifestarem acerca do tema. ANTE O EXPOSTO, intimem-se as partes para manifestarem sobre o acordo que foi proposto pelo réu em embargos à monitória e aceito pela autora em alegações finais. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora